Tribunal: TJES
Processo: 5015553-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015553-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: VALQUIRIA MONTAGNINI GONCALVES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE REGISTRADA EM NOME DE TERCEIRA ESTRANHA À RELAÇÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO REGISTRADA. TERCEIRA DE BOA-FÉ. INEFICÁCIA DA GARANTIA. RESTITUIÇÃO DO BEM. MULTA DIÁRIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos de embargos de terceiro ajuizados por Valquíria Montagnini Gonçalves, que deferiu liminar determinando a restituição de veículo Jeep Compass Série S T270 FLEX, placa SFE2H58, à embargante, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00. O agravante alegou fraude na aquisição do bem, sob o argumento de que o mesmo fora objeto de alienação fiduciária em seu favor por Vanessa dos Santos Corrêa da Silva, pleiteando a suspensão da decisão e a devolução do automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravada, como terceira de boa-fé e proprietária formal do bem, tem direito à restituição do veículo objeto de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a multa fixada liminarmente pelo juízo de origem se mostra desproporcional ou abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do agravo de instrumento deve limitar-se aos fundamentos da decisão impugnada, conforme entendimento consolidado no TJES, não sendo cabível a antecipação do mérito dos embargos de terceiro.

4. Os requisitos para concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistem na presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, bastando a presença de indícios plausíveis da existência do direito e da urgência na sua proteção.

5. A plausibilidade do direito invocado pela agravada decorre da apresentação de nota fiscal de compra emitida por concessionária autorizada e do registro no DETRAN/PR, constando seu nome como única proprietária, sem qualquer gravame de alienação fiduciária.

6. Conforme o art. 1.361, § 1º, do CC, a propriedade fiduciária apenas se constitui com o registro do contrato no órgão competente, sendo sua ausência elemento que afasta a eficácia perante terceiros.

7. A Súmula 92 do STJ dispõe que a alienação fiduciária não registrada no certificado de propriedade do veículo não é oponível a terceiros de boa-fé, consolidando a inaplicabilidade da garantia contra quem não participou do negócio.

8. A aquisição legítima e a ausência de registro do gravame afastam a possibilidade de constrição judicial sobre o bem, especialmente diante de indícios de fraude no contrato de financiamento firmado com terceiro.

9. A multa diária de R$ 20.000,00, limitada a dez dias, fixada pelo juízo de origem, encontra respaldo no art. 537 do CPC, sendo adequada à finalidade de coagir ao cumprimento da ordem judicial e proporcional ao valor do bem.

10. A jurisprudência do STJ admite a fixação de multa em valores significativos quando se trata de grandes instituições financeiras, como meio de evitar resistência injustificada à ordem judicial.

11. O
periculum in mora
se evidencia na possibilidade de danos irreversíveis à agravada, privada da posse de bem de alto valor e utilidade, adquirido com recursos próprios e sem relação com a suposta fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de registro do contrato de alienação fiduciária torna ineficaz a garantia perante terceiro de boa-fé.

2. Terceiro adquirente que comprova a propriedade do bem e não participou do contrato de financiamento tem direito à restituição do veículo objeto de constrição judicial.

3. A multa coercitiva prevista no art. 537 do CPC deve ser fixada em valor suficiente para assegurar o cumprimento efetivo da ordem judicial, especialmente diante da resistência de instituições financeiras.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 537 e 674; CC, art. 1.361, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 92; STJ, REsp 1.703.707/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25.05.2021; TJES, AI 11149000587, rel. Des. William Couto Gonçalves, j. 27.05.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015553-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - PR19937-A
AGRAVADO: VALQUIRIA MONTAGNINI GONCALVES
Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO VINHAS VILLANUEVA - PR41415

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra decisão da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos embargos de terceiro ajuizados por Valquíria Montagnini Gonçalves, deferiu liminar para determinar a restituição do veículo Jeep Compass Série S T270 FLEX, placa SFE2H58, à autora, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00.

O agravante sustenta ter financiado o mesmo bem em favor de Vanessa dos Santos Corrêa da Silva, com alienação fiduciária. Afirma que houve fraude contra a instituição financeira e requer a suspensão da decisão, com devolução do veículo, além da redução ou afastamento da multa.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

O art. 674,
caput
e § 1º, do CPC dispõe o seguinte:
quem não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Sobre as referidas normas, especificamente quanto à limitação cognitiva dos embargos de terceiro, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade a de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte do processo correlato
.

Além disso, o c. STJ sumulou entendimento segundo o qual
a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor.
(SÚMULA 92, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/10/1993, REPDJ 24/11/1993, p. 25301, DJ 03/11/1993, p. 23187)

São requisitos dos embargos de terceiro, portanto: a) medida judicial constritiva; b) sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo; c) não ser parte no processo.

No caso, a agravada apresentou documentação idônea a comprovar a aquisição do veículo, consistente em nota fiscal emitida por concessionária autorizada e registro perante o DETRAN/PR, no qual figura como única proprietária, sem qualquer gravame de alienação fiduciária. O art. 1.361, § 1º, do CC dispõe que a propriedade fiduciária somente se constitui com o registro do contrato no órgão competente, o que não se verificou na hipótese.

A ausência desse registro é circunstância relevante, pois torna a garantia fiduciária ineficaz perante terceiros de boa-fé, como expressamente consolidado pela Súmula 92 do STJ.

Assim, não havendo publicidade do gravame, não se pode exigir da agravada que suportasse constrição decorrente de relação jurídica firmada entre o banco e pessoa diversa, alheia à sua esfera de conhecimento.

A plausibilidade do direito, portanto, decorre não apenas da prova da titularidade e da inexistência de registro da garantia, mas também da constatação de que o negócio jurídico originário do financiamento apresenta fortes indícios de fraude, circunstância que reforça a boa-fé da agravada e afasta a eficácia da constrição judicial sobre bem adquirido legitimamente por terceiro estranho à demanda originária.

No que toca à multa diária fixada pelo juízo a quo, no valor de R$ 20.000,00, limitada a dez dias, entendo que não se mostra desproporcional ou abusiva diante do valor do bem tutelado e da necessidade de conferir efetividade à ordem judicial.

Trata-se de medida coercitiva prevista no art. 537 do CPC, cuja finalidade é compelir a parte ao cumprimento da determinação de restituição imediata do veículo, cuja posse foi assegurada liminarmente à agravada.

A fixação em patamar elevado encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual a multa deve ser suficiente para inibir a resistência injustificada ao comando judicial, especialmente em hipóteses que envolvem instituições financeiras de grande porte.

Quanto ao perigo da demora, é evidente que a manutenção da apreensão gera risco de lesão grave e de difícil reparação, pois priva a agravada do uso de bem de elevado valor econômico e utilidade prática, adquirido com recursos próprios, além de submetê-la a restrição injusta e potencialmente irreversível, caso o automóvel seja indevidamente retido ou alienado antes da solução definitiva da controvérsia.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)